Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726097-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE ALVES LOPES, MARIA APARECIDA ALVES LOPES AGRAVADO: RYANNE ALVES LOPES D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de doação de imóvel, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelas rés/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) o Juízo a quo entendeu que elas não são hipossuficientes, consideração o valor venal do imóvel doado e a contratação de advogado particular; 2) o imóvel é objeto de doação da 2a agravante (genitora) para a 1a agravante (filha) e a contratação de advogado particular não lhes retira o direito de pleitear a gratuidade de justiça; 3) a renda familiar das agravantes não chega a dois salários-mínimos, uma vez que a 1a agravante não trabalha e ambas sobrevivem da renda auferida pela 2a agravante (R$ 2.600,00). Requerem a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, entendo que o fato de as agravantes serem proprietárias do imóvel cuja doação está sendo discutida na ação não infirma a hipossuficiência por elas declarada. Isso porque, ao que consta, a 1a agravante é estudante universitária e não trabalha. Já a 2a agravada junta extratos bancários (onde consta o recebimento de R$ 2.600,00 do SESC) e declaração de imposto de renda (com rendimentos tributáveis anuais de R$ 30.000,00), o que permite concluir que não tem condições de arcar com eventuais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Acrescento que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC 99 § 4o). Há, também, risco de dano às agravantes, diante da possibilidade de sucumbência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça às agravantes, permitindo que o feito possa ter prosseguimento perante o Juízo a quo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator